Tribunal: TJMT
Processo: 1022035-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022035-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), CLARINA TERCIA DE ALMEIDA - CPF: 424.631.301-72 (AGRAVANTE), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022035-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLARINA TERCIA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C NULIDADE CONTRATUAL
– DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA PARTE AUTORA (NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICISÊNCIA FINANCEIRA –

RECURSO DESPROVIDO.

N
ão restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente
que a impeça de arcar com os honorários periciais, sobretudo por não ser beneficiária da justiça gratuita, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o pagamento de 50% dos honorários periciais.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLARINA TERCIA DE ALMEIDA
na
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Nulidade Contratual
ajuizada em face do
BANCO BMG SA
, contra a decisão que, diante do indeferimento da justiça gratuita, determinou a intimação da autora para pagamento dos honorários periciais, bem como determinou que a requerida apresente em secretaria, no prazo de 30 dias, o contrato a ser periciado.

Sustenta a agravante que se encontra em situação financeira diferente da época do protocolo da ação de origem, uma vez que se aposentou no ano de 2020 e além da redução da sua remuneração, perdeu benefícios que possuía.

Alega que é professora aposentada e se encontra endividada e que além dos empréstimos consignados com descontos diretamente em folha de pagamento, possui despesas com cartões de crédito, taxa de condomínio, conta de energia, internet, alimentação dentre outros, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com os honorários periciais no valor de R$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e oitenta reais).

Aduz que o artigo 98, § 5o, do CPC/15 permite isenção dos honorários periciais, uma vez que o pedido de justiça gratuita pode ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Defende a preclusão temporal para apresentação do contrato físico a ser periciado pelo requerido, uma vez que este foi intimado e deixou decorrer
in albis
o prazo para sua apresentação, devendo ser reputado como verdadeiros os fatos alegados pela agravante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no ID 195295170.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 198936163).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que a autora, ora agravante, solicitou junto ao requerido/agravado, em Dez/2011, dois empréstimos no valor total de R$ 6.566,00 (seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais) para que fosse descontado em sua folha de pagamento. Contudo, ao verificar seus
holerites
, constatou que havia descontos denominados de “cartão bmg”.

Sob a alegação de que jamais contratou um cartão de crédito ou recebeu algum em sua residência, bem como que sua relação com a empresa demandada somente decorria dos empréstimos consignados, ajuizou a ação origem.

Narra a autora que os descontos ocorreram até o mês de Fevereiro/2019, perfazendo um total de R$ 16.084,83 (dezesseis mil, oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), quantia muito superior acordado, bem como que tem recebido ligações de cobranças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao apresentar defesa, o requerido juntou a cópia de um suposto contrato que a autora teria assinado.

Em razão de o documento conter erro grosseiros, informações falsas e erros ortográficos, a demandante pugnou pela realização de perícia técnica no documento.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Pretende a agravante a isenção dos honorários periciais, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com a verba sem o comprometimento da sua subsistência.

O direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado.

Assim, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas desprovidas de condição financeira, de modo que a sua situação de vulnerabilidade não venha a se constituir em óbice ao direito previsto na Carta Magna.

No caso, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se das cópias dos holerites constantes do ID no 182699686 - Pág. 1/3 que possui rendimentos tributais razoáveis (R$
5.634,00), mesmo considerando a redução havida após a sua aposentadoria, cujos benefícios percebidos à época lhe proporcionavam uma renda de R$ 9.357,22
.

Ademais, a juntada do documento de um HB20S 1.6 ano 2013 não é capaz, por si só, de demonstrar que a agravante se desfez dos quatro veículos que possuía antes de se aposentar (Fiat Uno 2013, Honda Fit 2012, S10 2008 e GOL 1991), conforme alega.

Além disso
, extrai-se ainda que o requerente “possui uma vida razoável”, uma vez que tem gastos elevados com parcela de
cartão de crédito, cuja fatura supera R$ 2.000,00, conta de energia no importe de R$ 339,84 (correspondente a 303 kwh), além de pagar seguro do veículo, conforme se verifica do ID 182699687
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Documentação carreada aos autos que revela percepção de renda mensal em montante superior ao patamar de três salários mínimos, mesmo quando considerada exclusivamente a renda líquida – Gastos relativamente elevados com cartão de crédito da agravante – Custas iniciais que apresentam valor mínimo – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJ-SP – AI 22169109420178260000 SP 2216910-94.2017.8.26.0000. Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 24/05/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2018)

Por último, de se considerar, ainda que não seja causa determinante para o indeferimento da benesse legal, a circunstância de o(a) agravante estar sendo patrocinado(a) por advogado(a) contratado(a) para representá-lo(a) nos presentes autos.

Assim, não restando evidenciada indene de dúvidas a hipossuficiência econômica do recorrente
que a impeça de arcar com os honorários periciais, sobretudo por não ser beneficiária da justiça gratuita, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o pagamento da referida verba.

Por fim, sem razão à agravante também com relação à alegação de que houve preclusão
temporal para apresentação, pelo requerido, do contrato físico a ser periciado, uma vez que este teria sido intimado e deixou decorrer
in albis
o prazo para sua apresentação, devendo ser reputado como verdadeiros os fatos alegados pela agravante.

Isto porque, o banco constitui empresa grande com inúmeros contratos, muitos deles ainda realizados apenas fisicamente e outros digitalizados, de modo que demanda tempo até a localização o documento solicitado pelo Juízo.

Ademais, ainda que se reconhecesse a preclusão levantada, tal fato, por si só, não é suficiente para considerar verdadeiros os fatos alegados pela autora, os quais deverão ser analisados pelo julgador singular juntamente com as demais provas dos autos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É com voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024